Tribunal: STF
Processo: HC 201542
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-28
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado contra decisão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que rejeitou os Embargos de Declaração no Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no REsp 1.804.940/SP (documento eletrônico 48).
    O impetrante alega, em síntese, que
    “[t]rata-se primeira decisão de 14 de agosto de 2019 não conheceu do recurso especial (doc. 18). Em razão da existência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, foram interpostos declaratórios (doc. 19) contra a decisão monocrática, objetivando: 
    - harmonizar a apontada contradição com relação ao prequestionamento, explicitamente ratificado pelo tribunal ad quem (TJ/SP);
    - retificar erro material, uma vez que a decisão embargada justificou ‘lei mais benéfica’, absolutamente contrária aos fundamentos do recurso especial; e
    - suprir omissão com relação aos fundamentos de admissão do recurso especial – supressão de instância e irretroatividade de lei, uma vez que a decisão monocrática embargada sequer mencionou sobre estes (fl. 2.471): 
     Analisando os declaratórios, ulterior decisão acolheu-os parcialmente, novamente incorrendo em equívocos, uma vez que fundamentou que ‘nos termos de entendimento pacífico no âmbito desta Corte Superior de Justiça, a revisão da dosimetria da pena em sede de recurso especial é admissível apenas diante de ilegalidade flagrante’ (doc. 20). 
    Ou seja, houve uma flagrante CONFUSÃO, pela decisão mencionada, entre (1) SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA e (2) DOSIMETRIA DE PENA. 
    No mais, foi interposto o recurso cabível: agravo regimental em matéria penal! Foi apontado o ERRO MATERIAL acima e, principalmente, repisados os pedidos e fundamentos do apelo especial admitido na origem. (doc. 21). 
    RELEVANTE: em 4 de fevereiro de 2020, após reiterar os termos do recurso interposto, reclamaram os pacientes fossem intimados na pauta de julgamento do agravo regimental (doc. 22), para que pudesse, por seu advogado constituído, fazer – excepcionalmente – a sustentação oral, acompanhar o julgamento pela Turma e, eventualmente, suscitar questões de ordem. Ou seja, EXERCER SUA GARANTIA CONSTITUCIONAL DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. 
    O pedido então formulado foi expressamente atendido pelo relator, Ministro JORGE MUSSI, em 2 de abril de 2020 (fl. 2.712, doc. 23): 
    […]
    Ou seja, os pacientes e seu advogado – ora impetrante, SERIAM INTIMADOS do julgamento do agravo regimental, malgrado não haver previsão de pauta, sequer obrigação de intimação (i.é, apresentação do feito em mesa). 
    Qual não foi a surpresa dos pacientes quando em 24 de agosto de 2020 foram surpreendidos pelo ‘sistema PUSH’ (não oficial) de que haveria julgamento de seu agravo regimental no dia seguinte: dia 25 de agosto de 2020. 
    Às 17:40 do dia 24 de agosto, este impetrante, atendendo orientação do secretário da 5ª Turma, protocolizou petição requerendo a participação no julgamento que seria realizado no dia seguinte (doc. 25), e fosse assim atendida à ordem do relator, Ministro JORGE MUSSI, atendendo o pleito formulado. 
    O pedido SEQUER FOI ANALISADO; o impetrante foi impedido de participar do julgamento do agravo regimental, e não podendo defender os pacientes. (págs. 5-6 do documento eletrônico 1).
    Ao final, requer 
    “[a] autoridade impetrada está prestes certificar o trânsito em julgado da decisão e todos os demais recursos têm chances mínimas de conhecimentos, frente aos obstáculos processuais já indicados; daí surgirão os atos tendentes a aplicar a condenação (prisão E multa), e os constrangimentos ilegais serão consumados, sem a necessária ‘justa causa’; por exemplo, e mero cumprimento de pena que considera inválida e inconstitucional. 
    Face o exposto, havendo sido demonstrado a concreta possibilidade de concretização de inúmeros constrangimentos ilegais advindos do tribunal impetrado, sem qualquer justa causa, vem respeitosa e acatadamente requerer que V. Exa. se digne a decretar ORDEM LIMINAR – inaudita altera parte – para que, até ulterior deliberação definitiva de mérito, seja suspensa a tramitação do REsp nº 1.804.940/SP, em trâmite pela presidência do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, até a decisão final a ser proferida no presente ‘writ of mandamus’; 
    Requer, mais, que a ordem liminar seja imediatamente comunicada à autoridade impetrada, por ofício ou por outro meio oficial mais rápido e eficiente, considerando a extrema urgência no cumprimento da ordem judicial.
    DO PEDIDO FINAL. Ex positis, estando os pacientes sofrendo ilegal constrangimento sem justa causa, vem requerer que, seja afastado o ato coator – JULGAMENTO DE RECURSO SEM INTIMAÇÃO DOS RÉUS, apesar de pedido expresso feito e deferido pelo relator do mesmo recurso – e DEFERIDA A MEDIDA LIMINAR acima reclamada, suspendendo o trâmite do recurso até ulterior deliberação desta Corte; ou, caso entenda cabível, seja liminarmente anulado o julgamento objetado e desde já ordenado outro seja proferido. 
    Requer, ainda, a notificação da autoridade coator para que preste as informações que tiver, no prazo legal; e que se dê ciência do feito ao órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, qual seja, o Ministério Público do Estado de São Paulo; caso entendo cabível, requer também a intimação do representante do Ministério Púbico Federal para se manifestar; 
    Após apreciação e concessão da liminar, e solicitadas as informações ao agente impetrado, seja processado o presente writ e concedida a ORDEM em definitivo, com fundamento no art. 648, inciso VI do CPP; declarando enfim a total nulidade do julgamento ora guerreado, por ofensa aos princípios constitucionais explicitados, e à Súmula nº 431 desta Corte Suprema. 
    Requer, mais, sejam as intimações, notificação e publicações relativas ao presente feito efetuadas exclusivamente em nome do titular MARCOS CESAR DARBELLO, OAB/SP 128.812. 
    Por fim, o subscritor desta declara, sob a fé de seu grau, e nos termos do art. 365, inciso IV do CPC, que todas as cópias anexas correspondem, em forma e conteúdo, às versões originais” (págs. 18-19 do documento eletrônico 1).
    É o relatório necessário. Decido.
    Registro, inicialmente, que embora o presente habeas corpus tenha sido impetrado em substituição a recurso ordinário, não oponho óbice ao seu conhecimento, na linha do que decidiu o Plenário deste Supremo Tribunal no julgamento do HC 152.752/SP, Rel. Min. Edson Fachin.
    Anote-se, também, que o art. 192, caput, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal faculta ao Relator denegar ou conceder a ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada neste Supremo Tribunal.
    Por esses motivos, passo ao exame do mérito desta impetração 
    Esta Corte tem manifestado o entendimento de que, sendo revelada, pela defesa, a intenção de sustentar oralmente as teses da impetração, deve ser assegurada a ela tal possibilidade (nesse sentido: HC 102.421-ED/MS, Rel. Min. Ellen Gracie; HC 106.927/GO, Rel. Min. Joaquim Barbosa; HC 104.136/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 92.290/SP, de minha relatoria; RHC’s 90.891/GO e 89.135/SP, Rel. Min. Cezar Peluso; HC 88.504-MC/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes).
    O verbete sumular 431 vai ao encontro da tese defensiva, porquanto “é nulo o julgamento de recurso criminal, na segunda instância, sem prévia intimação, ou publicação da pauta, salvo em habeas corpus. Segundo esse entendimento mais recente, configura direito do réu ser informado da data do julgamento como corolário do direito à ampla defesa. 
    Aliás, foi por essa razão que este Tribunal, por meio da Emenda Regimental 30/2009, incluiu o § 2º no art. 192 do Regimento Interno, de maneira a prever a cientificação da defesa, por qualquer meio, da data do julgamento dos habeas corpus, se assim ela o requerer.
    Eis a redação deste dispositivo:
    “Art. 192. Quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal, o Relator poderá desde logo denegar ou conceder a ordem, ainda que de ofício, à vista da documentação da petição inicial ou do teor das informações.
    (...)
    § 2º Não apresentado o processo na primeira sessão, o impetrante poderá requerer seja cientificado pelo Gabinete, por qualquer via, da data do julgamento” grifei.
    Ora, se, por um lado, os tribunais não dependem da presença dos advogados para a solução das controvérsias que lhes são submetidas - em especial nos habeas corpus -, parece-me, por outro, que compete às cortes assegurar a plenitude do direito de defesa, nos termos dos incs. LIV e LV do art. 5º, da Carta Magna. 
    Pois bem. Verifico, nos documentos trazidos com a inicial, que a impetrante manifestou-se previamente, evidenciado o interesse em realizar sustentação oral no STJ, o que foi deferido pelo Ministro relator Jorge Mussi quando da análise da PET no REsp 1.804.940/SP (pág. 2 do documento eletrônico 47).
    Reconhecida a procedência do argumento da falta de intimação do defensor dos pacientes para a sessão de julgamento do agravo regimental em REsp, interposto no Superior Tribunal de Justiça, tem-se que ele é prejudicial aos demais, que somente seriam apreciados se rejeitada essa primeira alegação da defesa. 
    Ante o exposto, concedo parcialmente a ordem de habeas corpus, apenas para anular o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no agravo regimental objeto deste writ, a fim de que outro julgamento seja realizado, devendo o impetrante ser cientificado, por qualquer meio, para o referido ato processual. Prejudicado os demais pedidos.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2021.
    Ministro Ricardo Lewandowski
    Relator